Tribunal: STF
Processo: RHC 214105
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Augusto César Nunes de Paula contra acordão do Plenário do Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem no HC nº 688.392/SP, Relator o Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.



    Narram os autos que o recorrente foi denunciado, junto a outros Oficias do Exército pela suposta prática dos crimes de violação do dever funcional, estelionato, fraudes em licitações e corrupção, em pretenso concurso com empresários. 



    Sustenta a defesa, a inépcia da denúncia em relação ao recorrente, pois a peça foi apresentada de forma genérica e sem especificar as condutas dolosas por ele praticadas. 



    Nesse sentido, alega 



    “Com todo o respeito, mas mostra-se arbitrário e ilegal denunciar indiscriminadamente, o Recorrente de forma genérica, pelo fato de integrar a equipe administrativa da Unidade, por gravíssimos ilícitos penais militares, sem se externar, ao menos, de forma clara, direta e específica indícios de dolo em sua conduta.” (e.Doc 7, fl. 3)



    Destaca ainda que a denúncia se limitou a narrar suas atribuições funcionais, pois inexiste prova de participação dolosa nos crimes apontados. 



    Aduz não haver nenhum indício de sua atuação em organização criminosa, pois seu nome não aparece nas comunicações entre os outros acusados, com os quais mantinha relações estritamente funcionais. 



    Requer o provimento do recurso para concessão da ordem com o imediato trancamento da ação penal em relação ao recorrente.



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pelo desprovimento do recurso, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES MILITARES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ACUSAÇÃO QUE DESCREVE DEVIDAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS, PERMITINDO A COMPREENSÃO DOS FATOS IMPUTADOS E O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR (APM). PEDIDO DE TRANCAMENTO. ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ACUSAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DOLO DO AGENTE. PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS REGULARES. DESEMPENHO DE FUNÇÃO PÚBLICA. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO-CRIME. FALTA DE EMBASAMENTO. TESES REFUTADAS. DENEGAÇÃO DO "WRIT". DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O trancamento de APM, pela via do HC, compreende situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como: a irrefutável comprovação, por meios idôneos, da inocência do acusado, da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou, ainda, de "defeito" da acusação, derivado da ausência de elementos indiciários mínimos, capazes de demonstrar a autoria e a materialidade delitivas. 



    2. O HC, por seu caráter expedito e pela restrição de sua via, não comporta a apreciação exauriente da prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de origem. Dessa forma, evita-se o julgamento antecipado da lide. 



    3. Há justa causa para a "persecutio criminis" quando o lastro acusatório calca-se em prova de fato que, em tese, constitua crime e em indícios de autoria. Nessas circunstâncias, inexistirá injusta ofensa ao "status libertatis" quando os atos formais, destinados à apuração de conduta, supostamente revestida de tipicidade penal, foram instituídos com regularidade. Se os autos revelam o mínimo de indícios para o processamento regular da APM, as questões de fato e de direito deverão ser oportunamente examinadas, no âmbito do devido processo legal, à luz do contraditório e da ampla defesa. 



    4. O argumento de inépcia da Inicial deve ser suscitado nos primórdios da instauração do Processo. O anacronismo desta espécie de pedido, em confronto com o ritmo processual, deságua na sua preclusão temporal. 



    5. O detalhamento das condutas ilícitas na Denúncia, correlacionando-as às infringências à Lei Penal, permite o exercício do "munus" constitucional do Defensor, inclusive para que trace a sua estratégia em prol do acusado. Sob outro ângulo, direcionará a apuração delitiva, na instrução criminal, com vistas ao aperfeiçoamento/adequação da pretensão acusatória. 



    6. Os crimes de alta complexidade, praticados em coautoria, dificultam a pormenorização das condutas na Denúncia. Nesse contexto, admite-se eventual generalização na narrativa acusatória, fruto do entrelaçamento da atuação dos agentes, os quais, muitas vezes, promovem recíprocos acobertamentos, no intuito de camuflar a "operação" delitiva e dificultar a sua elucidação. 



    7. Denegação da Ordem de HC. Decisão unânime.” (e.Doc 6)



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se suficientemente motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado.



    Com efeito, ressaltou o eminente Relator no STM, no julgamento do writ, que,



    “Consoante o ensino doutrinário, a Denúncia apresenta a base inicial da pretensão acusatória e deve conter, necessariamente, os requisitos elencados no art. 30 do CPPM, ou seja, a prova de fato que, em tese, constitua crime e os indícios de autoria. Com efeito, não se trata de uma proposta condenatória acabada, pois deriva tão somente das provas indiciárias. 



    A proposição final do MPM, em Alegações Escritas, após a conclusão da instrução criminal, poderá impor alterações em relação à Peça vestibular. Nessa direção, consolidar-se-á a proposta do Parquet baseada nas provas obtidas na instrução criminal. A propósito, inclusive, em situações extremas, poderá ensejar pedido absolutório, se o exame do conjunto das provas propiciar essa conclusão. 



    No caso em apreço, os fatos, conforme expressos na Denúncia, demonstram o conluio entre o ora Paciente e o Cmt à época do 4º D Sup, envolvendo, ainda, outros militares em funções administrativas estratégicas naquela OM. 



    A imputação que recai sobre o Ten R/2 Ex AUGUSTO deriva de todo o esquema, em tese, ilícito e montado para perpetrar fraudes e causar prejuízos ao Erário. Há o predomínio de ações praticadas em concurso de agentes. Por isso, as condutas ilícitas em tela, na quase totalidade, não se apresentam de maneira isolada, porquanto integram trama montada para a prática de fraudes, num encadeamento de ações com outros envolvidos no "arranjo". 



    Outrossim, a Inicial acusatória encontra-se em consonância com as exigências técnicas. O delineamento da acusação está adequadamente formalizado na Denúncia. Nesse particular, a delimitação das condutas reputadas criminosas, atribuídas ao ora Paciente, reportaram-se, em especial, aos procedimentos licitatórios conduzidos no âmbito do 4º D Sup, especificamente os Pregões 22013/2013, 004/2014 e 001/2014, nos quais a infringência à Lei Penal Militar foi detectada. 



    Nesse campo, acrescentam-se, ainda, as imputações relacionadas às atividades laborais exercidas pelo Ten R/2 Ex AUGUSTO, à época dos fatos, no desempenho de funções ligadas ao setor de aquisições da citada OM, tais como fiscal de contrato e Chefe do Setor de Material. 



    Sob esse compasso, condizentes com a conduta recriminada, as imputações perfazem a consunção necessária, em sede de juízo acusatório, para fomentar a instauração da APM, diante da momentânea adequação típica, nos exatos termos da Denúncia. 



    A proposta acusatória apenas se converterá em eventual condenação na hipótese de haver o suficiente arcabouço probatório. Nesse caso, as condutas delitivas deverão ser especificadas, mediante o escrutínio dos detalhes fáticos pertinentes, a cargo do Juízo Militar. 



    Destaca-se que as questões de maior complexidade relativas à imputação ora questionada, para a qual a análise cuidadosa do conjunto fático-probatório é exigida, destinam-se ao seio do Processo-crime. 



    O HC, diante de seu caráter expedito, não é o instrumento adequado para tais discussões, as quais indicam a necessidade de aprofundamentos no campo da prova.” (e.Doc 6, fls. 20-21)



    Na hipótese em exame, não restou evidenciada nenhuma ilegalidade no oferecimento da denúncia, que preenche os requisitos previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar e permite o exercício do direito de defesa do paciente.



    Assim, pelo excerto em questão, não há ilegalidade a merecer reparo pela via eleita.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não é a hipótese.



    Destaco precedentes:



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 202441 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 27-08-2021 PUBLIC 30-08-2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Precedentes. IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes. V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 197157 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021)”



    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Vale ressaltar, ademais, que



    “a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal” (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/9/15 – grifos nossos).



    Nesse contexto, registro, ainda, a jurisprudência da Corte, segundo a qual “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17).



    No mesmo sentido: HC nº 137.575/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/17; HC nº 138.644/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 23/6/17; e HC nº 135.956/RS Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 28/11/16.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente